Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717464-97.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE PASSOS TRINDADE, ELENICE PASSOS TRINDADE EMBARGADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25223304) opostos pelas Agravadas VIVIANE PASSOS TRINDADE e ELENICE PASSOS TRINDADE em face do acórdão de ID 25617611, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGADOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA. RESSARCIMENTO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. DECOTAR PARCELAS INCLUÍDAS QUE NÃO EFETIVAMENTE PAGAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO PAGOS. PREJUÍZO AO EXECUTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS EXEQUENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No tocante à discussão sobre equívoco material dos cálculos, torna-se possível a determinação de retificação, independentemente do reconhecimento anterior de regularidade. 2. Em que pese a preclusão temporal em relação à eventual discordância da Executada acerca do débito, no presente não se trata de mera discordância e sim da existência de erro material na apuração do débito, os quais podem ser corrigidos a qualquer tempo, pois não estão sujeitos a preclusão ou a coisa julgada. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Juízo pode, de ofício, encaminhar os autos ao Contador Judicial, quando verificado erro material nos cálculos ou, ainda, caso esses estejam em desacordo com o título executivo, o que se verifica no caso em apreço. 4. O erro ou vício existente nos cálculos não pode se converter em vantagem a quem lhe deu causa. Na espécie, de fato, pelo que se observa dos cálculos judiciais, foram incluídos pelas Exequentes, a “restituição da integralidade do contrato devidamente atualizada”, o que não foi determinado na sentença, tendo as Exequente incluído no valor a ser restituído até mesmo quantia não paga por elas, o que configura o seu enriquecimento ilícito, visto que na resolução do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, e a inclusão de valores não pagos configura em grave erro material nos cálculos realizados pela Contadoria de Justiça. 5. É curial que com a resolução do contrato de compra e venda de imóvel as devem partes retornar ao estado anterior, de modo que o adquirente do imóvel faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva retornar ao status quo ante, verifica-se que o Juízo sentenciante não determinou a devolução dos valores pagos, o que, a rigor, não deveria ao menos constar nos cálculos do cumprimento de sentença. Todavia, a Executada não se opõe à devolução dos valores efetivamente pagos pelas Agravadas, e sim, apenas à inclusão do valor integral do contrato. 7. Os autos devem retornar à Contadoria Judicial para que seja decotado dos cálculos os valores que não foram efetivamente pagos pelas Agravadas. 8. Verificado que as Credoras, ao incluírem nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença valores que não haviam adimplido, promoveram a alteração da verdade dos fatos com o fim de se beneficiarem, o que geraria prejuízo à parte Executada e ao mesmo tempo, o seu enriquecimento ilícito, devendo assim, serem consideradas litigantes de má-fé, incidindo no disposto pelo art. 80, inc. II, do CPC. 9. Agravo conhecido e provido para, reformando a decisão Agravada: (i) determinar que os autos retornem à Contadoria para que os cálculos sejam adequados aos parâmetros da sentença transitada em julgado, incluindo no valor a ser ressarcido apenas os valores efetivamente pagos pelas Agravadas, impedindo seu enriquecimento ilícito, e (ii) condenar a parte Autora ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por ter incorrido em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, do CPC. Em suas razões recursais (ID 25223304), as Embargante alegam a existência de omissão e contradição no tocante à sua condenação à litigância de má-fé, sustentando: (i) “se pelo desfazimento do contrato as partes tem que voltar ao status quo e qualquer valor recebido a mais pela Embargante afetaria este equilíbrio final, a condenação em litigância de má-fé que seria aproveitada em benefício da Embargada também afetaria o retorno a situação de origem”; (ii) “os valores a qual foram condenadas a restituir nunca foram devolvidos pela empresa demanda, isto é, ela não foi prejudicada por qualquer erro material de cálculo que tenha ocorrido na primeira instância. Sendo assim, não houve o pressuposto necessário mencionado por esta turma para que seja configurado a existência da má-fé”; (iii) “diversamente do que foi alegado pela parte adversa e aceito por estes nobres julgadores, data máxima vênia, em momento algum fora comprovado nos autos que realmente houve prejuízo da parte adversa capaz de dar ensejo a condenação ora questionada”; (iv) “não sendo demonstrado o dolo da Embargante, tampouco o prejuízo sofrido pela Embargada, há omissão apta a ser corrigida via Embargos de Declaração, pois, o está sendo adotada conclusão diversa do entendimento jurisprudencial do Tribunal ao qual se encontra vinculado”. Requerem que esta Turma se pronuncie a respeito (i) dos atos específicos da Embargante que foram taxados de má-fé e (ii) e quais os prejuízos suportados pela Embargada considerados pela condenação, ao menos que seja para fins de prequestionamento e que (iii) seja sanada a omissão do acórdão, conferindo efeito modificativo ao recurso, de modo que seja afastada a sua condenação por litigância de má-fé. De acordo com o disposto nos artigos 9, 10 e 1.023, § 2o, do CPC, determino a intimação da Embargada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021 11:39:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador